Tribunal: TJDFT
Processo: 0749295-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749295-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INSTITUTO ACOLHER IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE ATENÇÃO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, com pedido liminar, impetrado pelo INSTITUTO ACOLHER, associação privada sem fins lucrativos, contra ato da SECRETÁRIA DE ESTADO DE ATENÇÃO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL (Clara Roriz), objetivando a suspensão da decisão administrativa que inabilitou a Impetrante no Edital de Chamamento Público no 01/2025 – SEAC/DF (Projeto “Cuide-se Mais”), e o consequente prosseguimento nas demais etapas do certame. A impetrante narra que a Secretaria de Estado de Atenção à Comunidade do Distrito Federal publicou o Edital de Chamamento Público no 01/2025, processo administrativo SEI no 04015-00001103/2025-63, destinado à seleção de Organização da Sociedade Civil para execução do projeto denominado "Cuide-se+", com valor global de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Afirma que apresentou proposta devidamente instruída com toda a documentação exigida e que, após análise técnica, foi classificada em primeiro lugar, com pontuação geral de 12,90 pontos, conforme parecer técnico de resultado final de classificação anexado aos autos. Relata que, classificada, foi convocada para apresentar documentação de habilitação por meio da Plataforma de Parcerias GDF (MROSC), com exigência de envio individualizado de cada documento em campos específicos disponibilizados no sistema eletrônico. Aduz ter encaminhado tempestivamente toda a documentação exigida nos campos disponibilizados na plataforma digital, mas em 09/10/2025 uma servidora da SEAC/DF encaminhou diligência via correio eletrônico apontando supostas pendências documentais e concedendo prazo de 5 (cinco) dias úteis, até 13 de outubro de 2025, para saneamento. Sustenta que não havia campos ativos na plataforma para inserção dos documentos solicitados naquele momento, o que impediu o cumprimento tempestivo da diligência. Afirma que a Secretaria reconheceu falha técnica na Plataforma MROSC, conforme token de validação ce684cad866059cdf56a0a82344acb15, e reabriu prazo recursal para envio da documentação especificada. Afirma ter encaminhado todos os documentos solicitados dentro do novo prazo estabelecido pela Administração. Relata que, em 30 de outubro de 2025, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal decisão que determinou a inabilitação do Instituto Acolher, fundamentada exclusivamente na ausência de documentação exigida pelo item 10.1.14 do Edital, que estabelece: "Prova da propriedade ou posse legítima do imóvel, cujas instalações serão necessárias à execução da parceria, ou informe de que será apresentado até 60 dias após a celebração da parceria". Informa ter interposto Recurso Administrativo via e-mail em 03 de novembro de 2025, o qual alega não ter sido recebido com o devido efeito suspensivo. Subsequentemente, a autoridade coatora publicou no DODF de 05 de novembro de 2025 a habilitação e convocação da segunda colocada, Instituto Bem Viver DF. O Impetrante defende a existência de direito líquido e certo, argumentando: (i) violação ao contraditório e ampla defesa: Sustenta que o item 10.1.14 (posse do imóvel), motivo final da inabilitação, não constou da diligência inicial (e-mail de 09/10), o que configuraria aprovação tácita. Alega que, se pendente, o Impetrante deveria ter sido notificado para regularização, conforme item 11.2 do Edital; (ii) inexequibilidade da exigência: Aduz que o item 1.4 do Edital e a Portaria no 123/SEAC estabelecem que o projeto é "itinerante" e que os locais serão definidos em conjunto com a SEAC/DF, tornando inviável a apresentação de prova de posse ou propriedade (item 10.1.14) antes mesmo da celebração da parceria; (iii) fundamento legal (Lei MROSC): Invoca o Art. 33, § 5o, da Lei Federal no 13.019/2014, que dispensa a "demonstração de capacidade instalada prévia"; (iv) falhas técnicas da plataforma: Reitera que a própria SEAC admitiu "falha técnica" no sistema MROSC e alega que a plataforma disponibilizou número insuficiente de campos (10) para o envio dos documentos, comparativamente a outras Secretarias (18), prejudicando o Impetrante. Defende a presença do fumus boni iuris na alegada arbitrariedade da inabilitação e do periculum in mora no prosseguimento do certame com a convocação da segunda classificada. Requer, liminarmente, a suspensão do ato lesivo, assegurando ao Impetrante o direito de habilitação e prosseguimento no processo seletivo. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança ou, subsidiariamente, pela revogação do Edital. Pleiteia, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Relatei. Decido. I. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Inicialmente, analiso o pleito de gratuidade de justiça. O INSTITUTO ACOLHER se qualifica como associação privada sem fins lucrativos, com atuação em atividades sociais, culturais e assistenciais, alegando que seus recursos provêm de projetos sociais e doações pontuais, o que justificaria a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas é admitida em nosso ordenamento jurídico, especialmente para entidades sem fins lucrativos, desde que demonstrada a impossibilidade de suportar os ônus financeiros do processo. O Superior Tribunal de Justiça consolidou este entendimento na Súmula 481, que dispõe: Súmula 481 do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." Diante da natureza jurídica da Impetrante e da declaração de hipossuficiência, corroborada pelos seus objetivos estatutários de caráter social, entendo, em sede de cognição sumária, que a presunção de necessidade se mostra plausível. Assim, DEFIRO a gratuidade de justiça em favor do INSTITUTO ACOLHER. II. DO MANDADO DE SEGURANÇA O Mandado de Segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, c/c a Lei no 12.016/2009. Nos termos do artigo 1o, da Lei 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Entende-se por direito líquido aquele que decorre de fatos incontroversos, comprováveis de plano, e apto a ser exercido no momento da impetração do mandamus, ou seja, a inicial do Mandado de Segurança deve vir acompanhada de prova suficiente ao convencimento do Julgador. Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 26a Edição, págs. 36/38, assim define direito líquido e certo: "Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líqüido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líqüido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líqüido nem certo, para fins de segurança. [...] As provas tendentes a demonstrar a liqüidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6o, parágrafo único) ou superveniente às informações. [...] O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante". Na forma da jurisprudência do STJ, "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus" (STJ, RMS 45.989/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015). No mesmo sentido: AgInt no MS 20.315/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 11/06/2021; MS 21.298/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/10/2018; MS 19.000/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/04/2021. Portanto, o Mandado de Segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado. Quanto à competência, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios detém competência originária para processar e julgar mandado de segurança contra ato de Secretário de Estado do Distrito Federal, nos termos do art. 14, VII, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008). A autoridade coatora apontada nos autos – Secretária de Estado de Atenção à Comunidade do Distrito Federal – enquadra-se perfeitamente na hipótese de competência originária deste Tribunal, caracterizando-se como autoridade máxima da pasta administrativa responsável pelo ato impugnado. No que se refere à concessão de medida liminar em Mandado de Segurança, esta subordina-se à conjugação dos requisitos do fumus boni iuris (relevância do fundamento) e do periculum in mora (perigo de ineficácia da medida se concedida apenas ao final), conforme preceitua o artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009. A análise dos requisitos para concessão de liminar exige ponderação cuidadosa entre a proteção do direito alegado pela impetrante e a preservação da legalidade dos atos administrativos, observando-se os princípios da presunção de legitimidade dos atos públicos e da supremacia do interesse público. Registro, todavia, que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não possui caráter absoluto. Quando demonstrada, ainda que em cognição sumária, contrariedade manifesta a dispositivo legal expresso ou evidente violação a princípios constitucionais, a presunção pode e deve ser afastada, viabilizando a concessão de medida acautelatória. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência: [...] 1. Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade. Contudo, essa presunção tem caráter relativo (juris tantum) podendo ser afastada por prova em contrário. [...] (STJ - REsp: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2021) Passo, pois, à análise dos requisitos no caso concreto. DO FUMUS BONI IURIS O Impetrante alega, e demonstra por meio dos documentos de Ids. 78210646 e capturas de tela que a notificação de diligência enviada pela Administração em 09/10/2025 listou expressamente os itens tidos como pendentes (itens IV, V, VI, 10.1.1, 10.1.8 e 10.1.4). O documento que fundamentou a inabilitação final (item 10.1.14 - Prova de posse do imóvel) não consta da referida notificação de pendências. O item 11.2 do Edital (Id. 78210651) estabelece: 11.2 Caso se verifique irregularidade formal nos documentos ou quando as certidões, não estiverem disponíveis eletronicamente, a organização será notificada para regularizar a documentação em até 05 (cinco) dias corridos, sob pena de inabilitação. Ao que parece, a Administração Pública identificou um conjunto de pendências, notificou o Impetrante para saná-las (nos termos do item 11.2), mas, ao final, inabilitou-o com base em um documento diverso (10.1.14), que não fora objeto daquela diligência saneadora. Tal conduta, prima facie, configura, em tese, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao princípio da boa-fé objetiva (vedação ao venire contra factum proprium), pois a notificação de diligência, ao ser específica, cria para o administrado a legítima expectativa de que, cumpridos os itens ali listados, a fase de habilitação documental estaria regularizada. Ademais, milita em favor do Impetrante a plausibilidade do argumento de inexequibilidade da exigência (item 10.1.14) no momento da habilitação, visto que o próprio Edital (item 1.4) e a Portaria no 123/SEAC (Art. 5o) preveem a natureza "itinerante" do projeto e definem que os locais serão escolhidos em conjunto com a Secretaria. Afigura-se, de fato, contraditório exigir prova de posse de um local que sequer foi definido pela própria Administração. Embora o item 10.1.14 preveja uma alternativa (apresentação de "informe de que o documento seria apresentado até sessenta dias após a celebração da parceria"), a ausência de notificação específica sobre a falha neste item (seja a falta da prova de posse, seja a falta do "informe" substitutivo) reforça a tese de vício procedimental. Registre-se, ainda, que o art. 33, § 5o, da Lei no 13.019/2014 (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil) estabelece textualmente: "Para fins de atendimento do previsto na alínea c do inciso V, não será necessária a demonstração de capacidade instalada prévia". O dispositivo insere-se no capítulo que trata do procedimento de chamamento público para seleção de organizações da sociedade civil. O caput do art. 33 estabelece os documentos a serem apresentados na fase de habilitação. O inciso V, por sua vez, estabelece como requisito a "comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado", especificando na alínea "c" a necessidade de "prova de propriedade ou de locação do imóvel por meio de contrato, escritura pública ou outro documento hábil". O § 5o do art. 33, de forma expressa e inequívoca, dispensa a demonstração de capacidade instalada prévia para fins de habilitação. A norma possui clareza redacional e objetividade teleológica: visa ampliar o acesso de organizações da sociedade civil às parcerias com o poder público, evitando que exigências desproporcionais relacionadas à infraestrutura física constituam obstáculo intransponível. A ratio legis do dispositivo harmoniza-se com princípios constitucionais e com a finalidade precípua da Lei no 13.019/2014. A Constituição Federal, no art. 204, inciso I, estabelece que as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com participação da população, por meio de organizações representativas. O Marco Regulatório das OSC constitui instrumento normativo destinado a viabilizar e ampliar essa participação, estabelecendo regime jurídico que equilibra o necessário controle administrativo com a preservação da autonomia e capacidade operacional das organizações do terceiro setor. A vedação à exigência de capacidade instalada prévia insere-se nessa lógica normativa. Veja-se que muitas organizações da sociedade civil, especialmente aquelas de menor porte ou que atuam em regime de itinerância, não dispõem de instalações físicas próprias, desenvolvendo suas atividades em espaços cedidos, públicos ou comunitários. Exigir comprovação de posse ou propriedade de imóvel como requisito de habilitação inviabilizaria a participação dessas organizações, contrariando a finalidade de ampliação do acesso que inspirou o legislador. A norma possui caráter cogente e vinculante. Não se trata de faculdade conferida ao administrador público, mas de vedação expressa estabelecida em lei federal de observância obrigatória por todos os entes federativos, em razão da competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de contratação administrativa (art. 22, XXVII, CRFB/88). No caso vertente, a exigência contida no item 10.1.14 do Edital – "Prova da propriedade ou posse legítima do imóvel, cujas instalações serão necessárias à execução da parceria" – constitui, em análise preliminar, demonstração de capacidade instalada prévia vedada pelo art. 33, § 5o, da Lei no 13.019/2014. A expressão "capacidade instalada" refere-se, na linguagem jurídico-administrativa, à infraestrutura física disponível para execução de determinada atividade. A exigência de comprovação de propriedade ou posse de imóvel constitui, inequivocamente, demonstração de capacidade instalada, na medida em que pressupõe a existência de estrutura física prévia da organização selecionada. A vedação legal é explícita. A inabilitação fundamentada exclusivamente na ausência desse documento contraria diretamente o comando normativo do art. 33, § 5o, da Lei 13.019/2014, configurando ilegalidade manifesta. Cumpre ressaltar que o art. 34, inciso I, da Lei 13.019/2014 previa a “prova da propriedade ou posse legítima do imóvel, caso seja necessário à execução do objeto pactuado;”, mas o requisito em questão foi revogado pela Lei no 13.204, de 2015. Há ainda, pelo menos, um outro fundamento da probabilidade do direito invocado, que reside na existência de antinomia aparente entre dispositivos do próprio Edital de Chamamento Público, cuja interpretação sistemática conduz à inaplicabilidade da exigência do item 10.1.14 ao caso concreto. Vejamos: - O item 1.4 do Edital estabelece: O Projeto 'Cuide-se Mais' será desenvolvido de forma itinerante, abrangendo as Regiões Administrativas do Distrito Federal, com atividades realizadas em espaços públicos, preferencialmente, em parques ecológicos, que serão definidos em conjunto com a SEAC/DF, viabilizando espaços adequados à participação comunitária. O item 1.7, por sua vez, dispõe: Deverá ser garantida pela Organização da Sociedade Civil contratada toda a infraestrutura, materiais e insumos necessários para a realização das atividades do Projeto. A leitura conjugada desses dispositivos evidencia, a meu ver, as seguintes características essenciais do projeto objeto da parceria: - O projeto possui natureza essencialmente itinerante, não se vinculando a instalações fixas. As atividades serão desenvolvidas em diferentes localidades do Distrito Federal, com mobilidade geográfica inerente à metodologia de trabalho; - A execução ocorrerá em espaços públicos, especialmente parques ecológicos. Não há previsão de utilização de instalações privadas da organização selecionada. Os locais de execução constituem espaços de titularidade pública, disponibilizados pela própria Administração; - A definição dos locais específicos de execução competirá à própria SEAC/DF, em conjunto com a organização selecionada. Não cabe à OSC, unilateralmente, definir onde as atividades serão desenvolvidas. A escolha dos espaços resulta de processo colaborativo entre parceiros públicos e privados; - A responsabilidade da OSC limita-se à disponibilização de infraestrutura móvel, materiais e insumos necessários à execução das atividades. Trata-se de infraestrutura logística (equipamentos, materiais de consumo, recursos humanos), não de infraestrutura física imobiliária. Nesse contexto, a exigência do item 10.1.14 – comprovação de propriedade ou posse legítima de imóvel – revela-se incompatível com a caracterização do objeto da parceria estabelecida pelos itens 1.4 e 1.7 do próprio Edital. Com efeito, não há sentido lógico-jurídico em exigir comprovação de posse de imóvel quando: o projeto será executado em espaços públicos; os locais serão definidos pela própria Administração; a natureza itinerante dispensa instalações fixas; a responsabilidade da OSC limita-se a infraestrutura móvel. A hermenêutica aplicável aos atos administrativos, especialmente aos editais que regem procedimentos seletivos, impõe a interpretação sistemática e teleológica de todo o edital. O princípio da unidade do ato administrativo exige que o intérprete busque harmonização entre dispositivos aparentemente contraditórios, extraindo do conjunto normativo sentido coerente e compatível com a finalidade do ato. Assim, analisados conjuntamente, esses fundamentos conferem ao direito invocado probabilidade que transcende o mero plausibilidade, aproximando-se da evidência. O fumus boni iuris, no caso concreto, portanto, reveste-se de especial densidade, caracterizando-se não apenas pela relevância dos fundamentos, mas pela sua convergência e reforço mútuo. DO PERICULUM IN MORA: ANÁLISE DO RISCO CONCRETO O segundo requisito para concessão de medida liminar consiste na demonstração de que o ato impugnado pode resultar em ineficácia da medida caso seja finalmente deferida, caracterizando perigo concreto de dano irreparável ou de difícil reparação. A publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, em 05 de novembro de 2025, da habilitação do segundo colocado no certame caracteriza avanço concreto do procedimento administrativo. A Administração demonstra inequívoca intenção de prosseguir com a celebração da parceria com organização que não obteve a melhor avaliação técnica. A manutenção do ato de inabilitação e o prosseguimento do certame com a celebração da parceria com outra organização tornaria o objeto do presente Mandado de Segurança esvaziado, inócuo e, eventualmente, de difícil ou impossível reversão. Os prejuízos ao INSTITUTO ACOLHER seriam irreparáveis, visto que perderia a oportunidade de executar um projeto de relevante interesse social para o qual se classificou em primeiro lugar, além dos custos e esforços despendidos na participação do certame. A urgência da medida se justifica para evitar a consolidação de uma situação de fato que, posteriormente, poderia gerar danos irreversíveis à Impetrante. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, e em face da presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO A JUSTIÇA GRATUITA e CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada para: a) SUSPENDER os efeitos do ato administrativo que inabilitou o INSTITUTO ACOLHER no processo seletivo referente ao Edital de Chamamento Público no 01/2025 SEAC/DF (processo SEI no 04015-00001103/2025-63). b) SUSPENDER o ato administrativo que habilitou o segundo colocado no referido processo seletivo. c) DETERMINAR que a autoridade coatora se abstenha de dar qualquer prosseguimento à celebração da parceria relativa ao Edital de Chamamento Público no 01/2025 SEAC/DF com o segundo colocado, mantendo-se o status quo ante no que concerne à habilitação das entidades classificadas, até ulterior deliberação judicial. Intime-se pessoalmente a autoridade coatora para cumprimento imediato desta decisão. Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009. Dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009). Após o prazo das informações, remetam-se os autos ao douto Ministério Público para parecer (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital